Tribunal: TCU
Processo: 014.365/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Câmara dos Deputados em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Utilização irregular da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Câmara dos Deputados em desfavor de Lúcio Quadros Vieira Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos afetos à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, devido à suposta contratação ilícita de locação de veículos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar esta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.